Tribunal: STF
Processo: Ext 916
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-19
Data de publicação: 2005-05-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ACUSAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO EM OCASIÃO DE
ROUBO. COMPROVAÇÃO DE QUE O EXTRADITANDO É BRASILEIRO.  PEDIDO
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO AFORISMO DO AUT DEDERE AUT
JUDICARE.
Estando impossibilitado de atender ao pedido de
cooperação internacional, deve o Brasil, nesses casos, assumir a
obrigação de proceder contra o extraditando de modo a evitar a
impunidade do nacional que delinqüiu alhures.
Extradição
indeferida.